Tribunal: TJBA
Processo: 8070068-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070068-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDINALVA DAMASCENO MIRANDA Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTA ELEMENTOS ROBUSTOS DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. VALIDAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL, APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E HISTÓRICO DE USO DO CARTÃO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME A PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. A demanda originária visava à declaração de inexigibilidade de débito oriundo de contrato de cartão de crédito, com a consequente exclusão do nome da autora de cadastros de proteção ao crédito e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de desconhecimento da dívida que gerou a negativação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões preliminares em discussão: (i) analisar a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido à autora, impugnado pela ré; (ii) verificar a presença do interesse de agir, questionado sob o fundamento de ausência de prévia tentativa de solução administrativa; (iii) examinar a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. No mérito, a questão central consiste em definir se a dívida que originou a negativação do nome da autora é legítima, avaliando-se a validade da contratação digital do cartão de crédito e a suficiência das provas apresentadas pela instituição financeira para comprovar a relação jurídica e o débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade de justiça se mantém, pois a simples declaração de hipossuficiência é, em regra, suficiente para sua concessão, cabendo à parte contrária apresentar prova robusta da capacidade financeira do beneficiário, o que não ocorreu. 4. O interesse de agir é manifesto e independe do esgotamento da via administrativa, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 5. A prescrição trienal, arguida com base no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, não se configura, pois o termo inicial para a contagem do prazo, em ações de reparação por negativação indevida, é a data em que o consumidor toma ciência do ato lesivo, o que, no caso, ocorreu em data recente, não havendo transcurso do lapso prescricional. 6. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, conforme a Súmula 479 do STJ. Contudo, a responsabilidade pode ser afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou o exercício regular de um direito. 7. A validade de contratos eletrônicos, ainda que sem certificação ICP-Brasil, é admitida quando outros meios de prova demonstram a autenticidade da assinatura e a integridade do documento, conforme o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 8. A instituição financeira apresentou um conjunto probatório consistente, incluindo telas sistêmicas detalhadas, registro de criação da conta, dados pessoais, validação por biometria facial (selfie), cópia de documento de identidade, histórico de desbloqueio e detalhamento das compras realizadas, o que confere verossimilhança à tese de contratação e utilização regular do cartão de crédito pela autora. 9. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não desobriga o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. A autora limitou-se a negar o débito de forma genérica, sem produzir qualquer evidência que infirmasse as provas apresentadas pela ré. 10. Comprovada a relação jurídica, a utilização do cartão e a inadimplência, a inscrição do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação de serviços bancários por meio digital, validada por conjunto probatório robusto que inclui biometria facial, apresentação de documentos pessoais e histórico de utilização, é considerada válida, ainda que o consumidor negue a existência do débito de forma genérica. 2. A validade da assinatura eletrônica independe de certificação pela ICP-Brasil, desde que demonstradas autoria e integridade do documento. 3. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, decorrente de dívida legítima e não paga, configura exercício regular de direito do credor, afastando a pretensão de indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXII e XXXV; Código de Processo Civil, arts. 98, 373, I, e 489, §1º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código Civil, arts. 188, I, e 206, § 3º, V; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.335.920/MA, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023; STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8070068-78.2024.8.05.0001, em que figura como apelante EDINALVA DAMASCENO MIRANDA e apelada NU PAGAMENTOS S.A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.